Tribunal: STF
Processo: RE 1548573
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte público metropolitano. Reserva técnica opcional. Ilegitimidade. Súmulas 279 e 280 do STF. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo o saneamento dos supostos vícios e, indiretamente, a reforma da decisão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se tanto a decisão monocrática quanto o acórdão embargado estão de acordo com o entendimento desta Suprema Corte e se a questão em discussão versa sobre matéria infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme consignado no acórdão embargado, o Tribunal a quo, ao reanalisar o conjunto fático-probatório dos autos e os contratos que envolvem a prestação do serviço público de transporte coletivo, assentou que o CMT, sendo mero gerenciador do sistema de bilhetagem eletrônica, não possui a competência para interromper, ainda que indiretamente, a prestação do serviço público, cuja organização compete à EMTU/SP.



    4. Desse modo, conforme consignado anteriormente, embora a parte embargante busque o cumprimento do quanto decidido por esta Corte no julgamento do tema 854 da sistemática da repercussão geral, a decisão recorrida fundamentou-se em sua ilegitimidade para tanto, tendo em vista não possuir vínculo com a parte impetrante nem ter a competência para obstar a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros reputado como ilegal.



    5. Assim, a matéria debatida restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional e aos fatos e provas constantes dos autos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.